Tribunal: STF
Processo: ARE 742983
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA. OFENSA REFLEXA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 



    1. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 602.136, da Relatoria da Min. Ellen Gracie.



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Antecipação de tutela para exclusão da inscrição do nome da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito – Imposição de multa cominatória para o caso de o agravante por qualquer meio tentar impedir ou frustar o cumprimento da ordem liminar – Inexistência de risco de dano irreparável, pois a multa só tem aplicação no caso de o recorrente descumprir determinação judicial. Ademais, cabe ao credor, no curso do processo, demonstrar a legitimidade do crédito – Hipótese dos autos que afasta o fundamento para o conhecimento do recurso, a teor do art. 522, do Código de Processo Civil – Regra processual exige de forma expressa o risco de dano irreparável para o cabimento do recurso. Entendimento pacificado pelo Enunciado 7 deste Colégio Recursal: “Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos” – Recurso não conhecido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.